Tribunal: TJMT
Processo: 1003694-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003694-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (AGRAVANTE), NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI - CPF: 701.219.821-49 (AGRAVANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), SERGIO ROSSET - CPF: 431.758.309-78 (AGRAVADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), JUVENAL DE OLIVEIRA - CPF: 655.021.404-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA CONVERTIDA EM QUANTIA CERTA.

MULTA COMINATÓRIA. VALOR EXCESSIVO. LIMITAÇÃO A PATAMAR RAZOÁVEL.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade em execução fundada em Cédula de Produto Rural. A decisão agravada limitou a exigibilidade da multa cominatória ao valor da obrigação principal, após reconhecer excesso de execução
.

II. Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em saber se a limitação da multa cominatória ao valor principal da execução representa medida proporcional à natureza da sanção e à sua função coercitiva.

II.
Razões de decidir

3
.
A multa cominatória possui natureza coercitiva, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

4
.
Embora a decisão agravada tenha limitado a multa ao valor principal da obrigação, tal patamar ainda se mostra excessivo, pois iguala penalidade e obrigação principal, desvirtuando a função acessória da sanção.

5
.
A limitação da multa a 20% do valor da obrigação principal se mostra adequada, por preservar o caráter coercitivo da medida sem comprometer o equilíbrio entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

9.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. 2. É possível a revisão judicial do valor das astreintes, inclusive de ofício, quando a penalidade se revelar excessiva em relação à obrigação principal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 220, 537 e 806, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1833732/MT, Rel.a Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 20.04.2020; TJMT, AI 1003506-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Tadeu Lemainski e Neiva Zimmermann Lemainski, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação de execução para entrega de coisa certa n.o 0002045-15.2016.8.11.0040, proposta com base em Cédula de Produto Rural que previa a entrega de 20.000 sacas de soja da safra 2013/2014, convertida em execução por quantia certa.

A decisão de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada por José Tadeu e Neiva, reconhecendo excesso de execução quanto à cotação da soja utilizada na conversão da obrigação, determinando que fosse considerada a cotação vigente à época do vencimento da obrigação, mantendo o valor diário fixado em R$ 1.000,00, mas limitando a exigibilidade da multa cominatória ao valor principal da dívida, correspondente a R$ 745.418,80.

Os agravantes, José Tadeu e Neiva, sustentam que, embora a limitação da multa ao valor da obrigação represente mitigação do excesso, tal medida ainda se mostra desproporcional. Argumentam que o montante continua incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, postulando a redução da multa para R$ 50.000,00 ou outro valor que o Tribunal considere adequado.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 269031796).

Contrarrazões com arguição preliminar de intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento (id.

274709387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da
admissibilidade do recurso -
alegação de intempestividade

Sergio Rosset
suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de
intempestividade
do recurso. Sustenta que a decisão agravada foi publicada em 17
/01/
2025, e que, mesmo com a suspensão processual entre os dias 20 de dezembro de 2024 e 20 de janeiro de 2025, conforme prevê o art. 220 do Código de Processo Civil, o prazo de 15 dias úteis teria se encerrado em 10
/02/
2025, sendo o recurso protocolado somente em 13
/02/2025
.

A observância do prazo recursal constitui requisito essencial de admissibilidade, sendo ônus da parte demonstrar o cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos para a interposição do recurso.

No caso concreto, verifica-se que a
decisão

agravada foi proferida em 18/07/2024 (id.
162634135
dos autos de no
0002045-15.2016.8.11.0040
) e complementada após análise de embargos de declaração em 16/01/2025 (id.
180855179
dos autos de origem).

O pronunciamento
foi disponibilizad
o
no Diário da Justiça Eletrônico em
17/01/2025
(sexta-feira) e considerada publicada no primeiro dia útil subsequente, em 2
1
/0
1
/202
5
(
terça
-feira)
,
em virtude

d
o retorno
da suspensão do prazo processual a que se refere o art. 220 do CPC
. O sistema também registrou a ciência do
agravante
na data de
2
1
/0
1
/202
5
.

Assim, o prazo recursal de 15 dias úteis iniciou-se em
22/01
/202
5
(quarta-feira)
e se encerrou
em 12/02/2025 (quarta-feira). O recurso foi interposto em 11/02/2025
(terça-feira)
(id. 267564270), dentro, portanto, do prazo legal, não havendo que se falar em intempestividade.

Consigno, por oportuno, que Sérgio Rosset, aqui agravado, ao interpor seu agravo de instrumento, o fez também na data de 11/02/2025 (id.
267517756
do agravo de no
1003668-08.2025.8.11.0000
).

Assim, afasto a preliminar de intempestividade
e, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I
I
–
Do mérito

A multa cominatória foi originalmente fixada no curso da execução para entrega de coisa certa, diante do descumprimento da obrigação de entrega de 20.000 sacas de soja, pactuada em Cédula de Produto Rural. Com a frustração das tentativas de busca e apreensão do bem e a constatação da impossibilidade de cumprimento da obrigação no molde originalmente avençado, a execução foi convertida em cobrança por quantia certa, oportunidade em que o exequente apresentou planilha de cálculo com a incidência das astreintes, fixadas em R$ 1.000,00 por dia de descumprimento.

O valor acumulado da penalidade, segundo informado, ultrapassou R$ 2.379.000,00. Diante disso, os executados
apresentaram
exceção de
pré
-executividade, questionando, entre outros pontos, a legalidade dos critérios adotados na conversão da obrigação, especialmente quanto à cotação da soja utilizada, e requerendo a redução da multa por entenderem-na manifestamente excessiva, pleiteando sua limitação ao valor de R$ 50.000,00.

O
juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo excesso de execução quanto à cotação utilizada na conversão da obrigação
, mantendo a multa no valor diário de
R$ 1.000,00, mas limit
ando
sua exigibilidade ao montante do crédito originalmente executado, de R$ 745.418,80.

Os agravantes José Tadeu
Lemainski
e Neiva
Lemainski

defendem

que a limitação ainda é desproporcional
.

A multa cominatória, prevista nos artigos 537 e 806, §1o, do Código de Processo Civil, possui natureza instrumental, voltada à efetividade das decisões judiciais. Seu objetivo é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, por meio da aplicação de sanção patrimonial, cuja fixação deve guardar consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
uniforme
no sentido de que a multa cominatória pode ser revista em qualquer fase processual, inclusive de ofício, quando se revelar excessiva. Cita-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. VALOR EXORBITANTE. REVISÃO. POSSIBILIDADE. 1. O valor da multa cominatória não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, inclusive em cumprimento de sentença, caso se revele excessivo ou insuficiente (
art
.
537, § 1o, do Código de Processo Civil). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1833732 MT 2019/0250944-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2020)

No mesmo sentido, colhe-se precedente
desta
eg
. Câmara
:

“[...] O objetivo da multa cominatória é compelir o devedor a atender à ordem judicial, mas o seu valor não pode ser excessivo a ponto de causar o enriquecimento ilícito das
partes, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento da determinação. E não faz coisa julgada material, portanto pode ser revista a qualquer tempo. Para arbitrá-la o julgador deve levar em conta o caso concreto e ter como critérios os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de valorar o fim almejado e a tutela jurisdicional pretendida. Se a quantia fixada na primeira instância se mostrar excessiva, impõe-se a redução.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003506-81.2023.8 .11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

Observa-se, contudo, que o
limite estipulado pelo juízo, de R$ 745.418,80, também se mostra desarrazoado, na medida em que corresponde a 100% do valor da execução, não guardando coerência com a natureza acessória da multa. Ainda que represente significativa redução em relação ao valor acumulado, tal patamar revela-se excessivo diante da finalidade coercitiva da sanção, que não pode se equiparar ou ultrapassar o montante da própria obrigação principal.

Assim, à luz desses parâmetros, e considerando as circunstâncias do caso concreto, é razoável manter o valor diário da multa em R$ 1.000,00, mas limitar sua exigibilidade a 20% do valor da obrigação principal, o que corresponde a R$ 149.083,76. Esse patamar mantém o caráter coercitivo da medida, sem comprometer o equilíbrio entre as partes ou desnaturar a finalidade da sanção.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento

interposto por José Tadeu
Lemainski
e Neiva Zimmermann
Lemainski
,
para reformar
em parte
a decisão e limitar a exigibilidade da multa cominatória ao montante de R$ 149.083,76
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025